Tribunal: STF
Processo: RE 89007
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-07-16
Data de publicação: 1980-07-16

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO SE TRATANDO DE
COMPETÊNCIA CONCENTRADA PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE
LEI OU ATO NORMATIVO, MAS DE COMPETÊNCIA DIFUSA, PARA O EXERCÍCIO
DESSE CONTROLE, TAL COMPETÊNCIA CABE AOS TRIBUNAIS, A TEOR DO ART.
116 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.